Tribunal: STF
Processo: AI 748057
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - 
   GDAT. EXTENSÃO A SERVIDOR INATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MORTE DO 
   IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DA HERDEIRA AUTORIZADA PELO JUÍZO DE 
   PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO, SOMENTE NESTA SEDE, DE IMPOSSIBILIDADE. 
   FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
O 
   prequestionamento é requisito de admissibilidade do recurso 
   extraordinário mesmo que a matéria versada no recurso seja de ordem 
   pública.
Agravo regimental a que se nega provimento.